Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURADO. EMENDA DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Emenda da inicial. O ordenamento jurídico não exige que o autor, após intimado para emendar a inicial e se mantido inerte, seja novamente intimado para que a inicial seja indeferida por ausência de cumprimento das diligências ordenadas (art. 321 parágrafo único, CPC). A abertura de prazo, pelo juiz, para a emenda à inicial, já constitui, ela própria, a expressão do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.2 – O apelante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária e foi intimado para emendar à petição inicial, com a indicação clara de que deveria juntar ao processo a cédula de crédito bancário de qual decorre a inadimplência. O instrumento contratual registrado constitui a prova da propriedade fiduciária, indispensável para a utilização do rito da busca e apreensão de que trata o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969. Não cumprida as determinações do juiz para juntada do documento, correta a extinção do processo sem apreciação do mérito (art. 321, parágrafo único do CPC).3 – Apelação conhecida e desprovida.